Tribunal: TJSP
Processo: 1508554-78.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo. Recurso defensivo buscando a incidência da atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência, bem como o reconhecimento da tentativa. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Reconhecida a tentativa. Penas reduzidas, regime mantido. Recurso defensório provido em parte.